Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS EM DOBRO RECOLHIDAS MEDIANTE EMISSÃO DE UMA ÚNICA GUIA. DOIS PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se é válido o recolhimento das custas em dobro referentes ao preparo recursal mediante emissão de uma única guia e pagamento por meio de débito em contas sob custódia de instituições financeiras distintas.
2. O recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal deve ser efetuado por meio da emissão de duas guias distintas. 2.1. A juntada de dois comprovantes de pagamento emitidos por instituições financeiras distintas, referentes à guia (única) emitida, não satisfaz o comando de recolhimento em dobro. 2.2. É vedada a complementação do valor alusivo ao preparo recursal insuficiente (art. 1007, § 5o, do CPC).
3. Havendo regular emissão da primeira guia, deve o recorrente demonstrar a impossibilidade de ordem técnica que impediu a emissão da segunda guia, para recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal.
4. Agravo interno desprovido.